Tribunal: STF
Processo: RE 1416540
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Renault do Brasil S.A. opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário, por entender que:



    (i) o entendimento proferido pelo acórdão de origem está em harmonia com a compreensão do Supremo a respeito da matéria, que, ao apreciar o RE 1.043.313/RS, Tema n. 939/RG, firmou jurisprudência no sentido de que a flexibilização da legalidade tributária prevista no art. 27, § 2º, da Lei n. 10.865/04 é constitucional, no ponto em que permitiu ao Executivo reduzir e restabelecer alíquotas do PIS e da COFINS, incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo;



    (ii) quanto à suposta violação ao direito adquirido, à irretroatividade da lei e, ainda, quanto à impossibilidade de a recorrente aplicar a alíquota zero ao PIS e à COFINS sobre receitas financeiras decorrentes de contratos celebrados antes da publicação do Decreto n. 8.426/2015, importa notar que divergir da conclusão da origem demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional de regência (Decretos n. 5.442/2005 e n. 8.426/2015).



    Sustenta omissão no decisum, por ausência de manifestação, na decisão embargada, quanto à alegada inconstitucionalidade do Ato Declaratório Interpretativo da Receita Federal do Brasil n. 8/2015, na parte em que afastou a alíquota zero das variações cambiais ocorridas após a data de recebimento dos recursos decorrentes da exportação.



    Requer o conhecimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a omissão ventilada. 



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Assiste razão, em parte, à embargante. 



    Verifico ausência de manifestação no pronunciamento embargado quanto à suposta inconstitucionalidade do Ato Declaratório Interpretativo da Receita Federal do Brasil n. 8/2015, na parte em que afastou a alíquota zero das variações cambiais ocorridas após a data de recebimento dos recursos decorrentes da exportação. 



    Passo à análise do ponto.



    Assim decidiu o Colegiado de origem, na questão:



    Incidência das contribuições cambiais após a data do recebimento das receitas de exportação:



    Do exame dos autos, verifico que o Julgador de origem analisou com critério e acerto as questões suscitadas, examinando corretamente o conjunto probatório e aplicando os dispositivos legais pertinentes. Assim, para evitar desnecessária tautologia, transcrevo os fundamentos da sentença, notadamente os dos embargos de declaração (evento 33) e adoto-os como razões de decidir, in verbis:



    (...)



    O que se discute, propriamente, não é se as variações cambiais decorrentes das receitas de contratação de câmbio da exportação são tributáveis - a entidade impetrada admite não o serem (ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB Nº 8, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015). O que se discute são as variações cambiais posteriores ao recebimento da receita da exportação - e, nesse ponto, entendo que a decisão do e. STF delimitou o que sejam as receitas imunes, nos termos do voto de S. Exa. a Min. relatora: 



    "O que se discute nestes autos é se as receitas das variações cambiais ativas podem ser consideradas como receitas decorrentes de exportação, de modo a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência do PIS e da COFINS. (...)



    Assim, são imunes as variações cambiais positivas, desde o fechamento do contrato de câmbio até a sua liquidação - e isso, diga-se o referido ato normativo resguarda. O que ele não resguarda, e nem poderia, são as variações cambiais entre a data da liquidação do contrato e a internalização dos recursos. Se as receitas já foram recebidas, mas não internalizadas, o que existe é uma receita com base não na operação de exportação, mas com base em uma aplicação financeira - a especulação com o valor da moeda. Logo, como dito na sentença, é tributável.



    Em síntese: imunes as variações cambiais positivas, desde o fechamento do contrato de câmbio até a sua liquidação. As variações cambiais entre a data da liquidação do contrato e a data da internalização dos recursos configuram receitas oriundas de autêntica aplicação financeira — e não propriamente receitas de exportação.



    A conclusão do acórdão está em conformidade com a tese fixada no âmbito do Tema n. 329/RG, RE 627.815, nestes termos:



    É inconstitucional a incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de produtos.



    (RE 627.815, Tribunal Pleno, ministra Rosa Weber, Tema n. 329/RG, DJe de 1/10/2013)



    Do voto condutor de Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, destaco os seguintes trechos elucidativos:



    Variações cambiais constituem atualizações de obrigações ou de direitos estabelecidos em contratos de câmbio. Estão compreendidas entre dois grandes marcos: a contratação (fechamento) do câmbio, com a venda, para uma instituição financeira, por parte do exportador, da moeda estrangeira que resultará da operação de exportação; e a liquidação do câmbio, com a entrega da moeda estrangeira à instituição financeira e o consequente pagamento, ao exportador, do valor equivalente em moeda nacional, à taxa de câmbio acertada na data do fechamento do contrato de câmbio.



    (...)



    Em suma, eventual variação da taxa de câmbio entre o fechamento e a liquidação do contrato configura receita decorrente de exportação, sempre que seja favorável ao exportador. 



    Do voto do eminente ministro Luiz Fux, saliento:



    “(...) E fica muito claro entender que se, entre o fechamento do contrato de exportação e a liquidação, houver uma vantagem pelo pagamento da exportação, porque houve uma oscilação cambial, isso evidentemente é uma receita, é receita positiva, e a Constituição Federal é claríssima ao estabelecer, no artigo 149, § 2º, que as contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Não há um contrato apartado de câmbio e outro de exportação; o que há são negócios imbricados que geram resultado, nesse sentido, positivo, pela variação cambial, no caso concreto, como poderia ter sido negativo”



    Também sublinhou o voto do ministro Dias Toffoli: 



    “a receita da variação cambial ativa decorre da diferença do valor da moeda estrangeira no período entre o fechamento de um contrato de câmbio entre a empresa exportadora e uma instituição financeira, e a liquidação desse contrato, no qual a moeda é entregue à instituição. Nesse período, pode haver variação cambial positiva, gerando ganho ao exportador”.



    Dessa maneira, não há dúvida de que a premissa adotada pela Suprema Corte imunizou receitas que se originassem da operação de exportação, ou seja, receitas que se incorporam ao patrimônio do exportador adquiridas com a venda de mercadorias ou serviços ao exterior. E, como decorrência, apenas as variações cambiais positivas ocorridas entre o fechamento e a liquidação do contrato configuram receitas de exportação (RE 1.239.279, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/9/2020).



       O Ato Declaratório Interpretativo SRF n. 8, de 16 de novembro de 2015, ao indicar: “devem ser consideradas as variações cambiais ocorridas até a data do recebimento pelo exportador dos recursos decorrentes da exportação” (art. 1º, caput) e, ainda, “o benefício de que trata o caput não alcança as variações cambiais ocorridas após a data de recebimento pelo exportador dos recursos decorrentes da exportação” (art. 1º, parágrafo único) não desborda das conclusões alcançadas no Tema n. 329/RG.



     



    Dessarte, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade no ato.



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração apenas para sanar a omissão da decisão embargada, sem efeitos infringentes.



    4. Publique-se.



Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente